Tribunal: TCU
Processo: 022.902/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8293/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.902/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Andrea Freire Lopes Senior (XXX.070.637-XX); Christel Katharina Maria Vonnegut (XXX.630.667-XX); Dizanir Chaves de Souza (XXX.657.797-XX); Erika Campos Rodrigues da Silva Duarte (XXX.391.127-XX); Karen Anngel Ramos Campos Rodrigues (XXX.200.327-XX); Lenira Menezes Chaves (XXX.786.503-XX); Nefertiti Ramalho Seabra de Souza (XXX.808.154-XX); Olga Laetitia Silva de Moura Quintella (XXX.909.307-XX); Rosana Chaves de Oliveira (XXX.441.397-XX); Rosenay Mendes Chaves (XXX.333.647-XX); Suely Meritelo Seabra (XXX.773.147-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.